Tribunal: TJES
Processo: 5008803-83.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008803-83.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOCELI NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008803-83.2022.8.08.0011

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVADA:
JOCELI NUNES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno impugna, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação por preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A decisão monocrática se fundamenta na ocorrência de preclusão consumativa, pois a parte interpôs embargos de declaração contra a sentença antes de apresentar apelação, violando o princípio da unirrecorribilidade.

O agravante limita-se a reproduzir argumentos de mérito da apelação, deixando de impugnar as razões específicas da inadmissão recursal apontadas pelo Relator originário.

A ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão agravada configura falta de dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, impede o conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 10; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.547.914/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.050.156/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.813.746/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.083.991/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01.10.2024; STJ, REsp 2.075.284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.08.2023; TJES, Apelação Cível 0008366-21.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.10.2024; TJES, Apelação 5001060-95.2023.8.08.0040, Rel. Des. Aldary Nunes Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008803-83.2022.8.08.0011

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVADA:
JOCELI NUNES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Alexandre Puppim no ID 13373574:

“Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença (id 12805057) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos materiais e morais” ajuizada por JOCELI NUNES DE SOUZA em seu desfavor, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id 12805062), sustenta o banco Apelante, em síntese, que: (i) não deve ser concedido o benefício da justiça gratuita à recorrida; (ii) houve a contratação regular do empréstimo pela Apelada; (iii) o contrato atendeu aos requisitos necessários à sua validade e, portanto, inexiste motivação apta a suspender as cobranças relativas ao pacto celebrado entre as partes; (iv) a impossibilidade de restituição de valores já pagos de forma simples ou em dobro; (v) a inexistência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas no id 12805066, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

Na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, passo a proferir julgamento monocrático, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade recursal atinente à regularidade formal.

Inicialmente, destaco que não há que se falar em violação ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que é pacífico o entendimento da Corte Superior de que a exigência de prévia intimação das partes não se aplica às questões relativas à admissibilidade do recurso, vejamos:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Esta Corte Superior entende que a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). 3. É pacífico no STJ o entendimento de que “o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre.” (AgInt no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.) 3.1. No caso, o Tribunal de origem afirmou estar ausente a indispensável pertinência temática das razões do agravo interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual reconheceu a falta de dialeticidade e não conheceu do agravo interno, com aplicação de multa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.547.914/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)’

Sabe-se que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Não obstante, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Pois bem.

Como se sabe, o princípio da unirrecorribilidade, manifestado pela preclusão consumativa, veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial pela mesma parte (salvo a hipótese de cabimento de recurso especial e extraordinário), de forma que apenas o primeiro poderá ser conhecido, no presente caso concreto, os embargos de declaração já oportunamente apreciados pelo Juízo a quo.

Esse entendimento, inclusive, já foi reiterado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO

1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.

2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.083.991/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.
A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal.

3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida.

4. Recurso especial provido."

(REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

No caso em tela, observo que, em face da mesma sentença, foram interpostos simultaneamente os recursos de Embargos de Declaração (id 12805060) e, posteriormente, o recurso de Apelação Cível (id 12805062).

Ocorre que, com a interposição de recurso anterior, ainda que inadmitido (id 12805072), por força da preclusão consumativa, a inadmissibilidade do segundo inconformismo manifestado pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial é medida que se impõe.

Ou seja, diante dos Embargos de Declaração opostos pela ora Apelante em face da mesma sentença, operou-se a preclusão consumativa em relação ao reexame da irresignação manifestada contra a sentença que julgou improvido os pedidos autorais, razão pela qual os referidos capítulos recursais não podem ser conhecidos.

Sobre o tema, no mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE E À PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O ora agravante opôs embargos de declaração e interpôs recurso de apelação simultaneamente diante da r. sentença proferida em primeiro grau, situação que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
2. Isso porque, o sistema recursal veda a interposição de dois recursos concomitantemente pela mesma parte contra a mesma decisão, dada a preclusão consumativa e a singularidade recursal 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº 0008366-21.2019.8.08.0048; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07.10.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por Maria do Carmo Leite Crema e Kleilton Patrício Dalfior contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, fixando honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00. Os recorrentes buscam a reforma da sentença para fixação de honorários conforme o § 2º do art. 85 do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em análise consiste em verificar se o recurso de apelação é admissível, diante da interposição prévia de embargos de declaração pela mesma parte, configurando possível violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . A interposição simultânea de embargos de declaração e apelação contra a mesma decisão judicial pela mesma parte viola o princípio da unirrecorribilidade, caracterizando a preclusão consumativa. 2.
O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já firmaram entendimento no sentido de que, havendo múltiplos recursos interpostos pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas o primeiro deverá ser conhecido, restando inadmissível o recurso subsequente.
IV . DISPOSITIVO 3. Recurso não conhecido. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC, arts. 9º, 10 e 85, § 2º . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008366-21.2019.8.08 .0048; STJ, AgInt no REsp nº 2.083.991/SC, rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01.10.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010609520238080040, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto, na forma do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil,
não conheço
do presente recurso de apelação, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade

Intime-se a apelante, com a advertência contida no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, dê-se baixa na forma de estilo.

Vitória, data da assinatura eletrônica do ato.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR”

Verifica-se que o Agravante direcionou suas razões recursais ao mérito da sentença de origem, e não aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, a qual foi ratificada quando do julgamento dos embargos de declaração.

Por não ter impugnado os motivos utilizados pelo Relator originário para inadmitir a apelação cível, o agravo interno apresenta ausência de dialeticidade recursal em relação ao ato agravado.

Sendo o princípio da dialeticidade uma exigência legal (art. 1.021, § 1º, do CPC) que impõe o ataque específico aos fundamentos da decisão, a mera repetição dos argumentos de mérito da apelação não cumpre o ônus de demonstrar o equívoco da decisão.

Dessa forma, e com a devida vênia ao Agravante, a hipótese é, novamente, de
não conhecimento do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)